Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a impetração é direcionada a ato imputado, dentre outras autoridades, ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, consubstanciado na ordem de interdição do estabelecimento comercial de titularidade do impetrante, em razão do exercício de atividade comercial sem o respectivo licenciamento, e conseguinte arbitramento de multa. Do alinhavado não é possível a aferição se subsiste ato concreto e individualizado imputado à autoridade impetrada nomeada – Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste ao impetrante e teria sido lesionado, pois a lavratura de auto de interdição é objeto de delegação de competência, não estando reservada ao Secretário de Estado, e, no caso de ato delegado, eventual writ deve ser endereçado à autoridade delegada, consoante há muito consolidado pela Suprema Corte. No caso, segundo a normatização local, os atos referentes à fiscalização de atividades econômicas no Distrito Federal foram delegados à Subsecretaria De Fiscalização De Atividades Econômicas – SUFAE, consoante, inclusive, evidencia o auto de interdição coligido por cópia aos autos[1]. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para o impetrante, se o divisar, emendar a inicial, lastreando a opção que fizera pela via mandamental endereçada ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, particularizando os atos concretos por ele praticados, que reputa ilegais e afetam o direito que o assiste de ser contemplado com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja em relação à aludida autoridade, como forma, inclusive, de aferição da competência do órgão julgador para processá-lo, sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 54904577, p. 03 (fl. 24).